Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Tendo em vista a resposta positiva de ambas as partes, diligencie a Secretaria da 3a Turma Cível junto ao 1o NUVIMEC para designar a audiência de conciliação entre as partes em data posterior ao período de bloqueio da pauta determinado nos autos do Processo SEI 0002515/2025. Destaco que a audiência deverá, obrigatoriamente, tratar de forma conjunta dos AGI no 0730738-21.2024.8.07.0000 e 0730158-88.2024.8.07.0000. Aguarde-se em Secretaria a realização da referida audiência. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora